Tribunal: TJBA
Processo: 8039391-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039391-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: JACSON NATAN FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEO VICTOR DOURADO TORRES BARRETO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTOS MÉDICOS E MATERIAIS HOSPITALARES. CONDROPATIA ACETABULAR E TENDINOPATIA DO GLÚTEO. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DIVERGÊNCIA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAR TRATAMENTO URGENTE. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a disponibilização de procedimentos médicos (punção articular, bloqueio de nervo periférico, radioscopia) e materiais hospitalares específicos (kits Spineedle, Bioregen e ácido hialurônico) ao agravado, portador de condropatia acetabular bilateral e tendinopatia do glúteo, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a cobertura de procedimentos e materiais hospitalares indicados pelo médico assistente; e (ii) analisar a adequação do valor da multa diária fixada para garantir o cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. Os procedimentos médicos solicitados encontram-se previstos na Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, sendo incontroversa a cobertura contratual.

5. A indicação médica dos materiais específicos está devidamente fundamentada nos relatórios médicos, havendo justificativa técnica para a escolha dos materiais solicitados.

6. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de materiais diretamente ligados ao procedimento médico necessário ao tratamento da enfermidade coberta.

7. A alegação de divergência apurável por junta médica do plano de saúde não pode ser utilizada para postergar indefinidamente a realização de procedimentos necessários e urgentes, especialmente quando há indicação médica fundamentada e risco de dano à saúde.

8. O valor da multa diária deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, guardando correspondência com a natureza da obrigação e a capacidade econômica do devedor, nos termos do art. 537 do CPC.

9. O valor de R$ 5.000,00 por dia mostra-se excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido para R$ 1.000,00 diários, limitado ao teto de R$ 30.000,00, montante suficiente para compelir ao cumprimento sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência deve ser deferida quando houver indicação médica fundamentada de procedimentos e materiais hospitalares necessários ao tratamento de patologia coberta pelo plano de saúde, configurando a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde do paciente.

A divergência médica não pode ser utilizada como instrumento para postergar indefinidamente a realização de tratamento urgente e necessário, devendo prevalecer a prescrição médica fundamentada enquanto perdurar a urgência.

A multa diária deve ser fixada em valor razoável e proporcional à natureza da obrigação, evitando onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537; CDC, arts. 51, IV; Resolução Normativa ANS nº 465/2021; Resolução Normativa ANS nº 424/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.404.763/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 27.11.2023, DJe 29.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1.984.043/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.10.2023, DJe 20.10.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8003853-50.2025.8.05.0110, em que figuram como agravante BRADESCO SAÚDE S/A e agravado JACSON NATAN FERREIRA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO, EM PARTE
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA